Tribunal: TJBA
Processo: 8114189-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8114189-31.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABRICIO GOMES DA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA UTILIZADA. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONFISSÃO DO RÉU. QUALIFICADORA APLICADA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE DO AUMENTO EM CASCATA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MAIOR REPROVABILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. APELO DEFENSIVO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da AP nº 8114189-31.2023.8.05.0001, que condenou o acusado, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, II, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, além de 17 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Limita-se a pretensão recursal ao refazimento da dosimetria da pena, pleiteando a Defesa o afastamento da qualificadora do uso de arma de fogo, ao passo que o Ministério Público requer a aplicação conjunta das duas majorantes reconhecidas no decisum. 2. Quanto ao ponto, resta descabida a pretensão de afastamento da qualificadora do uso de arma de fogo, pois, de acordo com a sedimentada jurisprudência do STJ, “a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia da arma, sendo suficiente a comprovação de sua utilização por outros meios de prova, como o depoimento das vítimas e testemunhas” (HC n. 838.094/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024). 3. In casu, o uso da arma de fogo foi relatado não só pela vítima, mas, também, confessado pelo Apelado em seu interrogatório, onde afirmou: “(...) eles foram lá, fizeram o ato e mostrou a arma mas eu não cheguei perto da vítima, não ameacei ela, não fiz nada.” 4. Com relação ao apelo ministerial, é plenamente possível a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena, desde que feita de forma concretamente fundamentada, “não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais” (STJ - AgRg no AREsp n. 2.569.413/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.) 5. In casu, entendo que assiste razão ao Ministério Público, apesar da possibilidade de incidência do parágrafo único do artigo 68 do CP, pois o modus operandi do delito indica que o mesmo deve ser apenado de forma mais rigorosa, em razão da superioridade numérica dos agentes envolvidos (03 agentes) e na utilização de arma de fogo, sendo certo que ambas as circunstâncias qualificadoras tiveram notável influência na dinâmica criminosa e no sucesso da empreitada, o que autoriza a aplicação cumulativa e sucessiva das majorantes previstas em parágrafos distintos, em "efeito cascata", ou seja, primeiro aplica-se uma causa de aumento e, sobre esse resultado, utiliza-se a outra. 6. Assim, mantida a basilar em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, majoro-a em 1/3, diante da qualificadora do concurso de agentes, passando a 05 anos e 04 meses e 13 dias-multa. Em seguida, diante do uso de arma de fogo, majoro a pena em 2/3, tornando-a definitiva em 08 anos, 10 meses e 20 dias, além de 22 dias-multa, no valor fixado em Primeiro Grau, a ser cumprida em regime inicial fechado. 7. Recurso ministerial provido e defensivo improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 8114189-31.2023.8.05.0001, da 6ª Vara Criminal da Comarca de Salvador - BA, sendo apelantes e apelados o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e FABRÍCIO GOMES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de justiça do Estado da Bahia em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso ministerial; e NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, nos termos do voto do relator.